Tribunal: STF
Processo: AI 803895
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF), pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 




II – Não é o caso de se admitir violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado, conforme ressaltado no decisum ora agravado. 




III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, pois, a Súmula 279 do STF. 




IV – Agravo regimental improvido.